Tribunal: STJ
Processo: 0399101-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043434 - SP(2025/0399101-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO.
FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA DILIGÊNCIA.
PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU ILEGALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A busca pessoal sem mandado judicial é válida
quando precedida de fundada suspeita, objetivamente
demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto,
nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de
Processo Penal.
2. No caso, a fundada suspeita ficou evidenciada pela
conduta do agravante, que tentou ocultar bolsa e
evadir-se em região sabidamente utilizada para o
tráfico de drogas, legitimando a abordagem policial.
3. A diligência mostrou-se amparada em fundadas
razões, não havendo elementos que indiquem
flagrante forjado ou abuso por parte dos agentes
públicos.
4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela
diligência, quando coerentes, harmônicos e não
infirmados por outros elementos dos autos, constituem
meio de prova idôneo e suficiente para embasar a
condenação.
5. Inexistindo flagrante ilegalidade, nulidade da prova
ou insuficiência probatória, inviável o reconhecimento
das alegações em
.
habeas corpus
6. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56116991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a4dccf72-c566-459a-810f-06dd72098bc0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a4dccf72-c566-459a-810f-06dd72098bc0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043434 - SP(2025/0399101-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO.
FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA DILIGÊNCIA.
PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU ILEGALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A busca pessoal sem mandado judicial é válida
quando precedida de fundada suspeita, objetivamente
demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto,
nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de
Processo Penal.
2. No caso, a fundada suspeita ficou evidenciada pela
conduta do agravante, que tentou ocultar bolsa e
evadir-se em região sabidamente utilizada para o
tráfico de drogas, legitimando a abordagem policial.
3. A diligência mostrou-se amparada em fundadas
razões, não havendo elementos que indiquem
flagrante forjado ou abuso por parte dos agentes
públicos.
4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela
diligência, quando coerentes, harmônicos e não
infirmados por outros elementos dos autos, constituem
meio de prova idôneo e suficiente para embasar a
condenação.
5. Inexistindo flagrante ilegalidade, nulidade da prova
ou insuficiência probatória, inviável o reconhecimento
das alegações em
.
habeas corpus
6. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55898268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 952012a4-c018-4939-b94f-765752716a4f

Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON
FRANCISCO DOS SANTOS contra a decisão que não conheceu do habeas
impetrado contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
corpus
ESTADO DE SÃO PAULO.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de
5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de
583 dias-multa, como incurso no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
No
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa requereu
writ
a concessão da ordem para que fossem reconhecidas a ilicitude da busca
pessoal e a fragilidade probatória da condenação, com a anulação do acórdão
do Tribunal de origem e da sentença.
Nas razões do agravo, a defesa alega que a decisão monocrática
deveria ser reformada por existir flagrante ilegalidade.
Reitera os fundamentos expendidos na petição inicial, sustentando
que a busca pessoal seria inválida por ausência de fundada suspeita, pois a
abordagem teria ocorrido apenas por patrulhamento de rotina em local
conhecido por tráfico de drogas, sem denúncia específica e sem visualização de
ato típico de mercancia.
Afirma que houve flagrante forjado e que a condenação se teria
apoiado exclusivamente na palavra de policiais, sem nenhum suporte técnico
externo, agravada pela ausência de filmagens das câmeras corporais.
Aduz que a inexistência de imagens impediria a verificação da
dinâmica dos fatos e afrontaria o devido processo legal, retirando a idoneidade
da prova produzida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 81.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, a busca pessoal tem
seus contornos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência dos
Tribunais Superiores. Os arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal
dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
Documento eletrônico VDA55898268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 952012a4-c018-4939-b94f-765752716a4f

[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
No caso dos autos, o acórdão do Tribunal local está em consonância
com o entendimento desta Corte Superior no tocante à licitude da busca pessoal
de que tratam os autos, pois a diligência foi amparada na fundada suspeita de
que o acusado estaria na posse de objeto de crime.
A propósito, segue a transcrição dos fundamentos apresentados pelo
Tribunal estadual para afastar a alegação defensiva de nulidade da busca
pessoal, oportunidade em que consigna o respaldo da diligência em fundadas
suspeitas suficientes para justificá-la (fls. 38-41):
Consta da denúncia que, no dia 29 de agosto de 2024, por volta
de 22h51, na Rua Barreiro, n° 355, Brasilândia, na cidade e
comarca de São Paulo, Jefferson Francisco dos Santos trazia
consigo para entrega ao consumo de terceiros, drogas
consistentes
em
77
invólucros
plásticos
contendo
tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como
“maconha”, com massa líquida de 129,6 gramas, 145 invólucros
plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 55,8 gramas
e 15 invólucros plásticos contendo crack, com massa líquida 3,8
gramas,
substâncias
entorpecentes
e
que
determinam
dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo relata a inicial, nas circunstâncias acima indicadas, o
acusado trazia consigo e as drogas descritas acima, destinadas
ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Neste contexto, policiais militares realizavam patrulhamento de
rotina pelo local dos fatos, conhecido pelo comércio ilícito de
entorpecentes, oportunidade em que avistaram Jefferson
segurando uma bolsa azul. O réu, imediatamente após notar a
presença policial, escondeu a bolsa atrás de um poste e tentou
se evadir do local, motivo pelo qual deliberaram pela
abordagem.
Os policiais procederam à revista pessoal no réu e encontraram
em sua posse um aparelho celular e certa quantia em dinheiro,
em notas trocadas. Em seguida, os policiais lograram êxito em
Documento eletrônico VDA55898268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 952012a4-c018-4939-b94f-765752716a4f

recuperar a bolsa azul que estava em posse de Jefferson, onde
encontraram as drogas descritas acima. Informalmente
indagado, o acusado disse que estava como “olheiro”.
[...]
Não há, outrossim, qualquer evidência de que tenha ocorrido um
flagrante forjado pelos policiais, inexistindo nos autos sequer um
indício de prova neste sentido, tendo os agentes públicos
apresentado, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo,
relatos coerentes sobre como se deu a ocorrência.
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque o acusado foi
avistado pelos policiais em atitude suspeita, tentando esconder uma bolsa em
região conhecida como ponto de venda de drogas ao perceber a presença da
polícia, o que naturalmente legitima a diligência dos agentes públicos, que
culminou na apreensão dos entorpecentes em poder do agravante.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, verifica-se, do Plenário da Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que
o investigado esteja em posse de elementos que constituam
corpo de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar
a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
A propósito do tema, citam-se os seguintes precedentes do Supremo
Tribunal Federal:
Documento eletrônico VDA55898268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 952012a4-c018-4939-b94f-765752716a4f

Direito penal e processual penal. Agravo Regimental nos
embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus
. Tráfico de Drogas e associação para esse fim. Busca Pessoal
e veicular.
do CPP. Fundada Suspeita. Legalidade da
Art. 244
medida. Violação de Domicílio: Não ocorrência. Fundadas
razões para ingresso dos policiais. Autorização do morador.
Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Pedido de
trancamento de inquérito policial. Excepcionalidade não
verificada.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela
qual negado provimento a recurso ordinário em
.
habeas corpus
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base
em provas obtidas a partir de abordagem policial, busca veicular
e domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a
ilegalidade do procedimento, postulando o reconhecimento da
nulidade das provas e a absolvição.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem
policial e a busca pessoal e veicular foram realizadas em
observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de
fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado
judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do
domicílio. III. Razões de decidir
4. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em
fundada suspeita, conforme previsto no
do Código
art. 244
de Processo Penal (CPP), sendo admissível, no caso
concreto, diante da atitude suspeita do corréu, que
empreendeu fuga ao avistar os policiais.
5. Ficou demonstrada a existência de justa causa para a ação
dos policiais, porquanto havia notícia de que um veículo com as
características do veículo do recorrente estaria sendo usado
para transporte e comercialização de drogas, sendo realizadas
diligências prévias à abordagem.
6. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada,
uma vez que o ingresso dos policiais na residência se deu
mediante autorização, após a mencionada abordagem e busca
pessoal e veicular. Alcançar conclusão diversa demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do
. Precedentes.
habeas corpus
7. Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de
que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual
inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a
análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto
probatório regularmente produzido, (c) de provocar a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo
penal de conhecimento“. Precedentes.
8. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, não
sendo possível subtrair possíveis etapas judiciais, ainda
dependentes da deflagração de ação penal: juízo preliminar de
viabilidade do processo-crime e instrução probatória. A queima
de etapas não se coaduna com a organicidade do direito,
especialmente o processual. Precedentes.
IV. Dispositivo
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55898268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 952012a4-c018-4939-b94f-765752716a4f

Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência
art. 244.
relevante citada: RE no
Rel. Min. Gilmar
603.616-RG/RO,
Mendes, Pleno, j.
(Tema RG no 280); HC no
05/11/2015
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j.
199.227-AgR/SP,
HC no
Rel. Min. Gilmar Mendes,
12/05/2021;
211.694-AgR/SP,
Segunda Turma, j.
HC no
Rel.
02/07/2022;
215.802-AgR/SP,
Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j.
HC no
27/06/2022;
Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.
118.912-AgR/SP,
HC no
de minha relatoria,
17/12/2013;
214.194-AgR/RJ,
Segunda Turma, j. 22/08/2022.(RHC n. 251.900-ED-AgR, relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/5/2025,
DJe de
– grifei.)
19/5/2025

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA
PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão monocrática proferida pelo
ministro Gilmar Mendes, negando seguimento ao recurso
extraordinário por aplicação enunciado n. 279 da Súmula do
Supremo.
2. A decisão recorrida havia considerado ilícita a busca pessoal
realizada nos acusados em razão da ausência de fundada
suspeita, entendimento reformado pela instância inferior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice
do verbete n. 279 da Súmula do STF; e (ii) saber se houve
fundada suspeita, à luz do comportamento dos agravados, apta
a legitimar a abordagem policial e a revista pessoal, com a
consequente licitude das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca
pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita,
conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
5. No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao
avistar a viatura policial, justificou a abordagem e
apreensão de drogas e arma, configurando justa causa para
a revista e a consequente licitude da prova.
6. A análise dos elementos fáticos que configuram a fundada
suspeita não demanda reexame probatório, afastando, portanto,
a incidência do enunciado n. 279 da
pois o suporte
Súmula/STF,
fático é incontroverso, tratando-se apenas de qualificação
jurídica do comportamento dos agravados.
7. O entendimento consolidado da Corte no HC 169.788 é pela
legitimidade da busca pessoal quando amparada em fundadas
razões, afastando a necessidade de reexame probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(ARE n. 1.510.414-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator
para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
– grifei.)
21/10/2024,
27/11/2024
No mesmo sentido, observam-se os seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA55898268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 952012a4-c018-4939-b94f-765752716a4f

HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
GUARDA
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.
FUNDADA SUSPEITA. FUGA REPENTINA. ELEMENTO
OBJETIVO
SUFICIENTE.
STANDARD
PROBATÓRIO
ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar". Exige-se, em termos de standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios
e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência (RHC n.
Rel. Ministro Rogerio
158.580/BA,
Schietti, 6a T., DJe
.
25/4/2022)
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio
877.943/MS
Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche
o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a
realização de uma busca pessoal em via pública, nos
termos do
do CPP. Fugir correndo é mais do que
art. 244
uma mera reação sutil, representando atitude intensa, nítida
e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação
corporal natural.
3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos, guardas
municipais estavam em patrulhamento de rotina quando
visualizaram o acusado entregando pacotes para uma dupla de
motoqueiros. Diante da aproximação da guarnição, todos
fugiram. Os policiais perseguiram o acusado e conseguiram
revistá-lo, oportunidade em que encontraram as porções de
droga descritas na denúncia em uma bolsa que ele levava
consigo. Assim, os autos evidenciam que a revista pessoal foi
precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma
vez que o réu empreendeu fuga repentinamente da polícia, com
uma bolsa, em área conhecida pelo tráfico de drogas,
oportunidade em que foram encontradas drogas em sua posse.
4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela
guarda municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
(Rel. Min. Luiz Fux, j.
, com
608.588/SP
20/2/2025)
repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão
geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal
art. 144
e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF.
Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis
art. 144,
municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Documento eletrônico VDA55898268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 952012a4-c018-4939-b94f-765752716a4f

Congresso Nacional". Em atenção ao dever de uniformização,
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos
Tribunais (CPC,

CPP,
o), e com ressalva de
art. 926, c/c
art. 3
posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao caso a nova
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
5. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 970.852/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
11/6/2025,
16/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
impetrado, destacando a
habeas corpus
compatibilidade da diligência de busca pessoal com os
parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem
como manteve a prisão preventiva, em virtude da necessidade
de custódia cautelar.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é
válida e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada com
base em fundada suspeita, evidenciada pela presença do
agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas,
carregando uma sacola e empreendendo fuga ao avistar a
viatura policial.
4. A prisão preventiva foi mantida, pois fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento
e o histórico de atos infracionais do agravante.
5. As alegações de primariedade e bons antecedentes do
agravante não foram suficientes para afastar a necessidade da
custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é
válida quando realizada com base em fundada suspeita,
devidamente justificada por indícios e circunstâncias do caso
concreto. 2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública quando há risco de reiteração delitiva, mesmo
que o acusado seja primário e tenha bons antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 282,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel.
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
STJ, RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti,
10/6/2020;
158.580/BA,
Sexta Turma, DJe
STF, RHC
Rel. Min.
25/4/2022;
177.649/AgR,
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
966.530/SP,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
– grifei.)
4/6/2025,
11/6/2025
Documento eletrônico VDA55898268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 952012a4-c018-4939-b94f-765752716a4f

Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos
policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.482.572/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
19/8/2024)
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.

DEPOIMENTOS

SÚMULA
N.
7/STJ.
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA.
AGRAVO
SÚMULA N. 83/STJ.
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7.
Ademais,
"[a]
palavra
dos
policiais,
conforme
entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as
declarações, em cotejo com os demais elementos de
Documento eletrônico VDA55898268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 952012a4-c018-4939-b94f-765752716a4f

prova." (AgRg no AR Esp n.
relator Ministro
2.482.572/PI,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/8/2024,
de 19/8/2024)
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
da
3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
Súmula n. 7/STJ.
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
V e
art. 41;
art. 386,
VII.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.765.689/GO,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
17/12/2024;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.775.935/SC,
Quinta
Turma,
julgado
em
4/2/2025.(AgRg
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.328.770/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
3/6/2025,
10/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS.
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em habeas corpus, no qual se alegava a
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
. Sustentava-se ausência de autorização
Lei n. 11.343/2006)
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
Documento eletrônico VDA55898268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 952012a4-c018-4939-b94f-765752716a4f

O depoimento dos policiais sobre a autorização para
ingresso foi considerado firme, coerente e harmônico desde
a fase inquisitorial, enquanto os relatos da defesa
apresentaram contradições internas e tentativa de proteção
ao réu, o que comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC
de forma absoluta a
598.051/SP
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode
prevalecer
sobre
depoimentos
contraditórios
das
testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
.
art. 243; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
rel. Min.
603.616/RO,
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no
rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp 1.676.717/SP,
17.12.2021; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Ribeiro
861.941/SP,
Dantas, DJe 11.12.2023;
STJ, AgRg no HC
rel. Min. Reynaldo Soares da
703.948/SC,
Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
940.641/SE,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei.)
28/5/2025,
2/6/2025,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:59
Código de Controle do Documento: 952012a4-c018-4939-b94f-765752716a4f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.434 / SP
Número Registro: 2025/0399101-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15206652120248260228 22500882024 233312024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56088231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:40
Código de Controle do Documento: 8ac90096-ff2d-44b1-8b7a-019e93eefedd

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:40
Código de Controle do Documento: 8ac90096-ff2d-44b1-8b7a-019e93eefedd